Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INDICAÇÃO DE BENS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA NÃO MADURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em tese, não há impedimento para que o réu, em sede de contestação apresentada em ação de divórcio ou dissolução de união estável, indique bens a serem partilhados, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção com esse desiderato.

2. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), é possível avançar à análise do mérito da demanda apenas quando a causa encontra-se em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3o, CPC).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.